Tribunal: TJMT
Processo: 1006952-24.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006952-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – EXCESSO DA NOVA QUANTIA NÃO VERIFICADO – CARÁTER COERCITIVO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADO PELO JUÍZO (INPC) – ALTERAÇÕES PREVISTAS PELA LEI Nº 14.905/2024, QUE DETERMINOU A ADOÇÃO DA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A multa cominatória (
astreintes
), prevista no art. 537 do CPC, possui caráter coercitivo, devendo ser fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, sem configurar enriquecimento sem causa.

A revisão do valor da astreinte pode ser admitida quando verificada a desproporcionalidade ou o desvirtuamento de sua finalidade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária deve ser estabelecida em consonância com o índice previsto no título executivo ou, na ausência de estipulação expressa, com base no INPC, critério consolidado pela jurisprudência como mais adequado para recompor o poder aquisitivo da moeda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Poconé/MT, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.º 0002315-07.2018.8.11.0028, Código n.º 155189, acolheu parcialmente a impugnação, reduzindo o valor das astreintes para R$30.000,00 (trinta mil reais) e homologando honorários de sucumbência no montante de R$ 2.232,56 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada para impedir que o agravado levante valores com base em cálculo equivocado.

Assegura a existência de
fumus boni iuris
, ante o entendimento do STJ favorável à aplicação da taxa SELIC, e de
periculum in mora
, considerando a iminência da execução do valor atualizado.

Alega que a multa fixada em R$30.000,00 continua desproporcional e não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incompatível com a natureza da obrigação imposta, qual seja, a emissão de faturas, que não gerou prejuízo relevante ao agravado.

Argumenta que a finalidade das astreintes é coercitiva, e não indenizatória, e que sua manutenção em valor elevado configura enriquecimento sem causa da parte adversa.

Sustenta que a decisão agravada determinou a atualização da condenação pelo INPC, sem fundamentação adequada e invoca a Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a SELIC como critério único para juros de mora e correção monetária, vedando a cumulação com outros índices.

Requer, ao final, o provimento do recurso para seja determinada nova redução da multa para um patamar mais adequado, sugerindo o valor de R$5.000,00 e a correção monetária seja realizada exclusivamente pela taxa SELIC.

O pedido de liminar foi deferido.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Multa Cominatória – Astreintes.

A multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC, não possui natureza indenizatória ou compensatória, mas sim coercitiva, visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta.

A agravante insurge-se contra a manutenção da multa cominatória em R$30.000,00, alegando que a quantia ainda se revela desproporcional e enseja enriquecimento sem causa do agravado.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a penalidade foi originalmente fixada em valores progressivos, em razão da reiterada inobservância das determinações judiciais por parte da agravante (04 vezes), conforme demonstrado pela exequente na fase de cumprimento de sentença.

A decisão recorrida fixou a multa em R$30.000,00, valor que representa sensível redução em relação ao montante inicialmente calculado, de R$130.000,00, com base no reiterado descumprimento das ordens judiciais emanadas ao longo do processo.

Nesse sentido, a multa cominatória pode superar o valor da causa ou da obrigação principal, especialmente quando a parte devedora adota comportamento recalcitrante, descumprindo reiteradamente as ordens judiciais.

A esse respeito, vale mencionar o julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR – PLEITO À REDUÇÃO DE ASTREINTES – DESCABIDO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O descumprimento de liminar pode ensejar a incidência de multa diária. 2. Multa diária possui caráter coercitivo, razão pela qual seu valor deve ser arbitrado de modo a não compensar o descumprimento de ordem judicial . 3. Deve ser mantida multa diária fixada em valor razoável e proporcional à luz das circunstâncias do caso concreto, sobretudo o grande porte econômico e a inércia injustificada da agravante, que não pode ser premiada por sua própria desídia. (TJ-SP - AI: 21257940220208260000 SP 2125794-02.2020 .8.26.0000, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/01/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10189574920238110000, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

No caso concreto, verifica-se que a agravante descumpriu reiteradamente as determinações judiciais, sendo necessário que o juízo de origem fixasse quatro multas sucessivas, majorando os valores à medida que a resistência ao cumprimento da obrigação se tornava evidente.

Levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, entendo que a decisão recorrida, ao reduzir a multa para R$30.000,00, já mitigou substancialmente a penalidade, sem, contudo, esvaziar o seu caráter coercitivo, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo fundamento que justifique nova redução da multa para R$5.000,00.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA COMINATÓRIA - MONTANTE JÁ REDUZIDO - EXCESSO DA NOVA QUANTIA NÃO VERIFICADO - RECURSO NÃO PROVIDO. É descabida a redução da multa cominatória já minorada em Cumprimento de Sentença se não evidenciado o excesso do montante estabelecido na primeira instância.”(TJ-MT - AI: 10036292620168110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2017)

Do critério de Correção Monetária.

A agravante alega que o critério de atualização monetária fixado na decisão recorrida (INPC) contraria as disposições introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, sustentando que a taxa SELIC deveria ser adotada como índice único para a correção monetária e os juros moratórios, conforme as alterações promovidas nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhida.

A recente modificação legislativa incluída pela Lei nº 14.905/2024, ao dispor que a SELIC é o índice único para juros moratórios, não afastou a aplicação do INPC como critério de correção monetária, especialmente em situações em que o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu antes da vigência da referida lei.

No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão ocorreu em momento anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024. Assim, a aplicação da SELIC como índice único não se justifica, devendo prevalecer o critério de correção monetária fixado na decisão originária, ou seja, o INPC.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o INPC é o índice adequado para a atualização monetária de débitos judiciais, salvo disposição expressa em sentido contrário, o que não se verifica no caso em exame.

Sobre o tema, destaca-se o julgado recente deste Tribunal:

"A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece o INPC como índice oficial e mais adequado para a correção de débitos judiciais, exceto se estipulado diversamente por convenção ou título judicial. O uso do INPC reflete de forma mais fidedigna a desvalorização da moeda, afastando a aplicação do IGP-M nos casos em que inexiste previsão expressa em sentido contrário."
(TJ-MT - Agravo de Instrumento nº 1030922-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025, DJe 20/02/2025).

Portanto, a aplicação do INPC como critério de correção monetária está devidamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, não havendo razão para acolher a pretensão da agravante de substituição pelo índice da SELIC, cujo âmbito de aplicação está restrito aos juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025